Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-41.2017.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-41.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO RUI - CPF: 123.791.198-21 (APELANTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALES SAMBUGARI - CPF: 011.501.651-11 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), ROSANA GABIATI - CPF: 004.419.181-23 (APELADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), NATHAN KAlKE GABIATI RUI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não demonstra a incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação alimentar fixada, esta deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSIVALDO RUI em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.º 0003090-41.2017.81.11.0033 – Código 74361 –Ação de Divórcio c/c alimentos e guarda – julgou procedente o pedido inicial para conceder a Rosana Gabiati a GUARDA DEFINITIVA do menor Nathan Kaiki Gabiati Rui, qualificados nos autos, outorgando-lhe o direito de representá-lo nos atos da vida civil, diante do poder familiar que detém, pelo que confirmo a liminar deferida, cuja tutela perenizo. Determinou a intimação da Requerente para firmar termo de compromisso definitivo em cinco (05) dias de bem e fielmente desempenhar o encargo da guarda, o que a obriga à prestação de assistência material, moral e educacional ao menor, conferindo-lhe o direito de opor-se a terceiros, inclusive ao genitor. (ii) CONDENOU Rosivaldo Rui, já qualificado, a pagar alimentos mensais no equivalente a 30% do salário mínimo vigente, que hodiernamente perfaz a monta de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), que deverão ser colocados à disposição da genitora do menor até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta corrente a ser indicada pela autora, além de arcar com 50% das despesas extras (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares), podendo ser comprovadas por nota fiscal ou recibo. Expeça-se o termo de guarda a ser firmado pela Requerente no prazo assinalado. Condenou a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios às defensoras nomeadas às partes, Dra. MARINA BARBOSA, OAB/MT 26.819 e MICHELE ACOSTA SILVA, OAB/MT 23.963, verba honorária essa que fixo em 4 (quatro) URH, isto é, R$ 3.880,49 (três mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), para cada uma, valor mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 7.1, da Tabela XI].

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, defende a necessidade de reforma da decisão apelada, para tanto, alega que após análise do psicossocial, foi demonstrada a difícil situação financeira do alimentante, que ten

ganho mensal entre R$ 900,00 (novecentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que ao analisar a correlação entre a necessidade do adolescente (17 anos) e a possibilidade do genitor, é possível visualizar que os alimentos, no montante fixados, se tornam desproporcionais, uma vez que oneram excessivamente o Recorrente, haja vista o estabelecimento em 30% (trinta) por cento do salário mínimo equivaler, em média, a 35% (trinta e cinco) por cento seus proventos brutos mensais (R$ 950,00), valores que, quando somados aos custos de uma vida digna, água, energia e alimentação, levam o alimentante a uma condição de miserabilidade.

Consigna que mesmo sendo inquestionável que o adolescente possua necessidades especiais, que deve ser levado em consideração, a razoabilidade.

Destaca que o recorrido por conta de sua condição (retardo mental leve e TDHA) recebe 01 (um) salário mínimo, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por meio de benefício de prestação continuada, além da pensão fornecida pelo genitor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Assevera que o benefício de prestação continuada, somado a alimentos fixados proporcionalmente às condições financeiras do Recorrente, seria mais do que suficiente para cumprir com suas necessidades, uma vez que sua deficiência não torna imprescindível atenção continuada sobre ele.

Assim, que em face do atual estado de miserabilidade do Recorrente e da ausência de razoabilidade no arbitramento dos alimentos, em razão dos atuais recursos que o adolescente possui e, ainda, pelo dever de alimentar ser de ambos os genitores, mas só um estar efetivamente contribuindo, mesmo que ambos possuam condições de labor, o Recorrente roga pela minoração do valor fixado a título de pensão alimentícia pelo douto juízo a quo, de 30% (trinta) por cento do salário-mínimo para 26% (vinte e seis) por cento do salário mínimo, o qual equivaleria a 30% (trinta) por cento dos rendimentos do Recorrente, adequando o valor, assim, ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

Requer seja recebido e admitido o presente recurso, eis que tempestivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

No mérito, seja dado provimento à apelação para a reformar a r. sentença de fls. 165 a 167 do processo 0003090- 41.2017.8.11.0033, para reduzir a pensão imposta ao apelante á 26% (vinte e seis por cento) do salário-mínimo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 1107963).

Parecer do Ministério Público (id.nº 118823458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos do Apelante, constata-se que o apelo não comporta o provimento desejado.

Para que a obrigação alimentar seja minorada, necessário venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar o acolhimento do pleito.

Ademais, em se tratando de fixação de alimentos, a possibilidade de revisão do valor definido está condicionado ao que dispõe o artigo 1.699 do CC, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

A justificativa do alimentante para minorar os alimentos é que
após análise do psicossocial, foi demonstrada a difícil situação financeira do alimentante, que tem ganho mensal entre R$ 900,00 (novecentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, que o recorrido por conta de sua condição (retardo mental leve e TDHA) recebe 01 (um) salário mínimo, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por meio de benefício de prestação continuada, além da pensão fornecida pelo genitor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Ocorre que, não há nos autos provas seguras das alegações do apelante de hipossuficiência financeira para o cumprimento do valor determinado na r. sentença, posto que mantem as mesmas alegações, qual seja, desemprego, que mora com o irmão etc.

Portanto, não há provas seguras para minorar os alimentos fixados outrora.

Ou seja, imperioso anotar que, neste recurso, o apelante não traz argumento novo e capaz de alterar a sentença.

Posto isso, e inobstante todas as alegações verifico que não restou suficientemente demonstrada a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual a sentença deverá permanecer intacta nesse ponto.

Assim, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da verba alimentar no montante fixado, não há justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor dos alimentos, mormente se compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.

Ainda,
restando incontroverso que ele é o genitor do adolescente, já caracteriza a sua obrigação quanto às necessidades materiais do mesmo, de forma que o valor fixado pelo magistrado “a quo” a meu ver é satisfatório estando amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, se o Apelante não demonstra a incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação alimentar fixada em 30% (trinta por cento do salário mínimo), esta deve ser mantida.

Nesse sentido está a jurisprudência dos Tribunais pátrios e também deste Sodalício:

“
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO PELA SENTENÇA. DESCABIMENTO. Em ações de alimentos é do alimentante o ônus de fazer prova sobre sua alegada impossibilidade (37ª conclusão do Centro de Estudos deste TJRS). No caso dos autos, o pai/alimentante alegou trabalhar como autônomo. Contudo, ele não fez nenhuma prova, seja documental ou testemunhal, de qual atividade exerce ou de quanto ganha. Aliás, ele sequer chegou a referir qual seria a sua remuneração. Nesse contexto, é de rigor concluir que o pai/alimentante não comprovou nem minimamente quais são as suas possibilidades. E se ele não fez tal comprovação, ônus que lhe incumbia, então não cabe reduzir o valor dos alimentos fixados pela sentença. Inclusive porque a redução pretendida pelo pai/alimentante em grau de recurso (de 40 para 30% do salário-mínimo) é módica. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70059290809, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/05/2014)

REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Descabe estabelecer a redução da pensão alimentícia, quando o alimentante não comprova cabalmente alteração substancial na sua capacidade econômica, nem a impossibilidade de continuar prestando os alimentos no valor anteriormente estabelecido. Conclusão nº 37 do CETJRGS. Art. 1.699 do CCB. Recurso desprovido.” (Apelação Cível Nº70051653111, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 21/11/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Para que a obrigação alimentar seja minorada, necessário venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar o acolhimento do pleito. Caso concreto em que não comprovada a necessidade de redefinição do quantum. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066210444, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016).

Portanto, para o deferimento do pedido de minoração de alimentos, necessária é a prova da dificuldade financeira do alimentante, ônus que cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 1699 do CC, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença ‘
a quo’
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022